Tribunal: TJMT
Processo: 1018726-59.2024.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018726-59.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DAS MULTAS REDUZIDAS. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por concessionária de serviço público estadual contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para reduzir os valores das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT e reconhecer a sucumbência recíproca, fixando honorários advocatícios sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (i) verificar a existência de omissão quanto à definição dos critérios de atualização monetária e de incidência de juros sobre os valores das multas reduzidas; (ii) analisar se houve omissão relevante para fins de prequestionamento quanto à ausência de fundamentação dos atos administrativos, à desproporcionalidade das penalidades e ao cerceamento de defesa alegado pela embargante.

III. Razões de decidir

3. Constatada omissão no acórdão embargado, por não explicitar o índice de atualização e o termo inicial de incidência dos encargos sobre os valores sancionatórios fixados judicialmente, o que comprometeria a liquidez da obrigação e o cumprimento da decisão.

4. A teor do art. 3º da EC nº 113/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do trânsito em julgado da decisão que reduziu as multas, sendo vedada a cumulação com outros índices de correção ou juros.

5. Quanto às demais alegações, não se verifica omissão, porquanto o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses jurídicas invocadas, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: “Nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, a atualização monetária de multa administrativa fixada judicialmente deve observar, nos termos da EC nº 113/2021, exclusivamente a taxa SELIC, acumulada mensalmente, a partir do trânsito em julgado da decisão que fixou o novo valor sancionatório.”

Dispositivos relevantes citados: EC nº 113/2021, art. 3º; CPC, art. 1.022, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003827-90.2023.8.11.0041, rel. Desª. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15.10.2025, DJE 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, determinando a redução dos valores das multas aplicadas em cada processo administrativo e reconhecendo a sucumbência recíproca, com fixação de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, a serem rateados igualmente entre as partes.

A embargante sustenta que, nos termos da EC 113/2021 e da jurisprudência consolidada do STJ, deve ser aplicada exclusivamente a taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado da decisão, evitando-se a cumulação de juros e correção monetária.

Aduz, ainda, que o acórdão não enfrentou questões relevantes para fins de prequestionamento, notadamente quanto à ausência de fundamentação das decisões administrativas, à desproporcionalidade das multas fixadas em relação às reclamações individuais de consumidores, e ao cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de prova oral.

Requer, assim, manifestação expressa sobre tais pontos, a fim de viabilizar eventual recurso às instâncias superiores.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, defende que não há omissão na decisão, pois a redução da multa não implica nova fixação da penalidade, mantendo-se como termo inicial da correção monetária a data da autuação, conforme a EC nº 113/2021. Sustenta ainda que o julgador não precisa se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando fundamentar nos pontos essenciais, e que os embargos não podem ser usados apenas para fins de prequestionamento. Por isso, requer a rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, ao apreciar recurso de apelação interposto em embargos à execução fiscal, rejeitou as preliminares de nulidade e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso, tão somente para reduzir o valor das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT para R$ 30.000,00 cada, além de reconhecer a sucumbência recíproca.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado, porquanto o acórdão não teria explicitado os parâmetros de atualização das multas reduzidas, notadamente quanto ao índice aplicável e ao termo inicial de incidência, o que comprometeria a exata liquidação do débito. Aduz, ainda, a necessidade de manifestação expressa sobre determinados dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, para fins de prequestionamento.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da decisão.

No caso concreto, assiste parcial razão à embargante.

Com efeito, embora o acórdão tenha definido de forma clara o novo
quantum
das multas administrativas, efetivamente não houve pronunciamento expresso acerca do critério de atualização monetária e dos juros incidentes sobre os valores reduzidos, tampouco quanto ao termo
a quo
de sua incidência, circunstância que configura omissão relevante, sobretudo em se tratando de condenação envolvendo a Fazenda Pública.

A omissão, portanto, decorre da necessidade de conferir completude e exequibilidade ao julgado, evitando futuras controvérsias na fase de cumprimento.

Nesse ponto, impõe-se o esclarecimento de que, à luz do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza do débito, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem observar, uma única vez, a taxa SELIC, acumulada mensalmente, vedada qualquer cumulação com outros índices, sob pena de bis in idem.

Além disso, considerando que a redução do valor das multas decorreu de provimento jurisdicional, e não de revisão administrativa, mostra-se juridicamente adequado fixar como termo inicial da incidência da taxa SELIC a data do trânsito em julgado do acórdão que promoveu a modificação do
quantum
sancionatório, em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte e com os princípios da segurança jurídica e da não surpresa.

Nesses termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO PARCIAL. SUPRIMENTO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

[...]

Tese de julgamento:

1. A atualização monetária do valor de multa administrativa, quando há decisão judicial que reconhece parcialmente a pretensão da Fazenda Pública, deve observar exclusivamente a taxa SELIC, incidente desde o trânsito em julgado da decisão judicial, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 e do entendimento consolidado no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça.

[...]
”

(TJMT - N.U 1003827-90.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

No que se refere às demais alegações veiculadas sob o rótulo de prequestionamento, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e fundamentada as teses relativas à legalidade dos processos administrativos, à competência do PROCON, à observância do contraditório e da ampla defesa, bem como à proporcionalidade das sanções, não havendo omissão a ser sanada nesse particular. A rejeição das teses jurídicas da parte não se confunde com ausência de fundamentação.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, apenas para integrar o acórdão embargado, a fim de esclarecer que as multas administrativas reduzidas deverão ser atualizadas exclusivamente pela taxa SELIC, a partir do trânsito em julgado do acórdão que promoveu a redução, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros.

Mantenho, nos demais termos, a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026